Tribunal: STF
Processo: HC 238434
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.3.2024, por Wolban Miller Sanches Miguel, advogado, em benefício de Rafael Oliveira da Silva, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.10.2023, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 861.647/MT.



    2. Consta dos autos que o juízo da Vara Única da comarca de Tabaporã/MT decretou a prisão preventiva do paciente em 7.7.2023, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico) (e-doc. 8).



    3. Contra decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 1020407-27.2023.8.11.0000, denegado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 9.10.2023 (e-doc. 7). Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTROS CORRÉUS – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 



    O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 



    Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam. 



    Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. 



    Inexistente similitude fática entre a situação fático-processual, não há falar em extensão do benefício concedido a corréus.”



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 861.647 no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Messod Azulay Neto em 16.10.2023 (e-doc. 10).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante narra que “o paciente é primário, não responde a outras ações penais [e] possui endereço certo no distrito da culpa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o decreto combatido [de decretação da prisão preventiva] é totalmente destituído de qualquer fundamentação válida, vez que baseia-se somente em meras suposições e situações hipotéticas ventiladas” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o magistrado de piso, concedeu liberdade provisória ao corréu, porém, decretou a prisão preventiva do paciente” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, a defesa do Paciente requer: 



    a) Que seja concedida a medida liminar, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de Rafael Oliveira da Silva, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de Rafael Oliveira da Silva, por medidas cautelares diversas da prisão. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de Rafael Oliveira da Silva, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.10.2023, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 861.647/MT.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias descritas nos autos e com os fundamentos adotados nas instâncias antecedentes, não se demonstra teratologia na decisão pela qual fixada a prisão cautelar.



    10. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, sobretudo pela quantidade da droga e possível participação em organização criminosa. Tem-se na decisão:



    “Quanto ao representado Rafael Oliveira da Silva, vulgo Avatar, também entendo presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, diante das provas coligidas aos autos, sendo este apontado por diversos outros envolvidos, demonstrando seu vínculo com os demais.



    A menor Fernanda, em depoimento de n° 2023.8.69247 relatou “que já ficou hospedada na residência de Rafael vulgo Avatar, Reginaldo vulgo goiaba, e que aduz que Goiaba não é traficante, mas vendeu drogas para a declarante. Que em continuidade ao depoimento da menor Fernanda, esta disse ainda que, Gabriel Teixeira vulgo Nego Jão está ocupando o cargo de disciplina do comando vermelho de Nova Fronteira, além de comercializar entorpecentes, a declarante relata sobre uma conversa via whatsApp que teve com Gabriel, em que dialogou sobre uma droga que estaria guardada, e que essa Droga estaria guardada na residência de Rafael vulgo Avatar, onde Gabriel fora buscar a droga, sendo aproximadamente 04 tabletes de maconha.” 



    Pelo referido depoimento verifica-se que o representado Rafael, comercializa entorpecente, bem como efetua a guarda dos entorpecentes para posterior distribuição aos lojistas. 



    Consta ainda no relatório policial que Rafael, vulgo Avatar, teria prestado auxílio aos envolvidos na morte de David Kauan, pois conforme declarações de Fernanda, ele teria entregado a bolsa para ela, e era pra levar até a cidade de Sinop para ser entregue para uma pessoa, além de ter sido localizada uma motocicleta utilizada no referido crime em sua residência. 



    Diante de tais provas, restam, ao menos em sede de cognição sumária, os indícios de autoria com relação ao representado quanto ao tráfico de drogas e envolvimento com facção criminosa” (fls. 13-14, e-doc. 8).



    11. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1020407-27.2023.8.11.0000, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ressaltou que:



    “Nesse quadro, a segregação preventiva se justifica para garantia da ordem pública em face dos fortes indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho” – destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas. 



    Neste ponto, convém esclarecer que, conquanto o impetrante afirme que há similitude de situações entre o paciente e outros coacusados que tiveram as suas prisões revogadas, ao analisar a liminar consignei que “com relação ao paciente as evidências são maiores de envolvimento com organização criminosa, consoante se extrai do depoimento da menor Fernanda Gabriel Barbosa”.



    Isso porque a referida adolescente asseverou na delegacia que “que já ficou hospedada na residência de Rafael, vulgo Avatar, [...] a declarante relata sobre uma conversa via WhatsApp que teve com Gabriel, em que dialogou sobre uma droga que estaria guardada, e que essa droga estaria guardada na residência de Rafael, vulgo Avatar, onde Gabriel fora buscar a droga, sendo aproximadamente 04 tabletes de maconha”. Ademais, a menor ainda relatou algumas circunstâncias que apontam para um possível auxílio do paciente com a morte de David Kauan, já que disse que recebeu de Rafael uma bolsa para ser levada até Sinop, a fim de entregar para um terceiro, além de ter sido localizada uma motocicleta utilizada no crime em sua residência” (e-doc. 7).



    12. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (suspeita-se que o paciente integre a organização criminosa Comando Vermelho), a quantidade e a forma de condicionamento da droga (4 tabletes de maconha estocados na residência do paciente, de acordo com depoimento de adolescente) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora